Tribunal: TJDFT
Processo: 0738058-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738058-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA EURIPEDES FERREIRA FREITAS, MONICA MARTINS FARIA, MAGDA MARTINS FARIA, MAURA MARTINS FARIA, YARA GOMES FARIA, EDUARDO CANDIDO DE FARIA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SELMA EURIPEDES FERREIRA FREITAS, MÔNICA MARTINS FARIA, MAGDA MARTINS FARIA, YARA GOMES FARIA e EDUARDO CÂNDIDO DE FARIA NETO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, bem como determinou a remessa dos autos a uma da Varas Cíveis da Comarca de Buriti Alegre/GO. Em suas razões, os agravantes sustentam que: 1) o ajuizamento do cumprimento de sentença no foro da sede do agravado encontra amparo legal, conforme art. 46, caput, e art. 53, III, a, do Código de Processo Civil; 2) o Código de Defesa do Consumidor previu o ajuizamento do cumprimento de sentença no foro do domicílio do consumidor, mas essa competência é relativa; 3) não há qualquer ilegalidade em optar pelo foro da sede do agravado; 4) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem precedentes que reconhecem a faculdade de opção do foro pelo consumidor (ID 41157428). Requerem os benefícios da justiça gratuita e a concessão do efeito suspensivo para que os autos sejam mantidos na justiça comum de Brasília, até o julgamento final do agravo. No mérito, seja reconhecida a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília para julgamento da lide. Preparo não recolhido, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. As partes foram intimadas para comprovarem os requisitos para serem beneficiárias da justiça gratuita ou, alternativamente, recolher o preparo. Preparo recolhido (ID 41454918). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível o recurso quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida: o consumidor pode optar por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu. Os agravantes não fizeram escolha aleatória, já que ajuizaram a ação em um dos domicílios do réu. Os fundamentos trazidos pelos agravantes indicam a plausibilidade de concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários. Não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator